Tribunal: TJMT
Processo: 1028076-18.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028076-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GETER MENDES SILVA - CPF: 714.777.131-15 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028076-18.2017.8.11.0041

APELANTE: GETER MENDES SILVA

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO BONSUCESSO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

- LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.

Os descontos efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 30% do rendimento líquido, a fim de não comprometer o sustento com o superendividamento, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028076-18.2017.8.11.0041

APELANTE: GETER MENDES SILVA

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO BONSUCESSO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Adequação de Margem Consignável julgada improcedente, devendo o autor arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, porém suspensa a obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que os valores descontados em sua folha de pagamento superam os 30% permitidos pela Lei 6.386/2008 e pelo Decreto 3008/2008, e diz que também devem ser limitadas as deduções em conta-corrente, visto que incidem igualmente sobre a renda mensal.

Prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões o Banco BMG suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva em relação aos contratos nº 242451880, 247654460, 244657757, 257702243, 240934429 e 249134896, sob o argumento de que foram cedidos ao Banco Itaú Consignado S/A. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID 45325966).

Intimado, o Banco Bonsucesso S.A. não se manifestou (ID

32307134
dos autos originários).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028076-18.2017.8.11.0041

APELANTE: GETER MENDES SILVA

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO BONSUCESSO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar do apelado Banco BMG S.A. – ilegitimidade passiva

A arguição está amparada em suposta cessão do contrato ao Banco Itaú Consignado S.A., que pertence a outro conglomerado financeiro.

No holerite trazido com a inicial consta como contratante o Banco BMG (apelado), que não juntou provas de que foi cedido ao Banco Itaú BMG Consignado S.A., nem justificou de nenhuma outra forma a transferência de titularidade.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor, e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Logo, mesmo que fosse comprovada a alegada cessão de crédito, o fato de ter integrado a relação coloca o apelado como responsável solidário pelos danos sofridos pela autora, em decorrência do disposto no art. 14 do CDC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
(TJMT- AP 70304/2017, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 09/08/201
7)

Rejeito a preliminar

Mérito

A autora é professora da rede pública estadual e ingressou com a presente Ação objetivando a adequação dos empréstimos consignados à margem de 30% do seu salário uma vez que os descontos superam o limite legal.

Atualmente o Decreto Estatual 691/2016 disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, assim como o Decreto 3.008/2010, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Todavia, segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas consignadas não devem superar 30% no contracheque.

Portanto, é admitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito. Contudo, essa prática tem que ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais, levando ao superendividamento da população, questão que não pode ser desconsiderada pelos órgãos públicos na fiscalização do recebimento da remuneração pelos seus servidores.

Essa providência garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e
pacta sunt servanda
(art. 421 do CC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA Nº 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. 1.

(...)
4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO EM 30% DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 2.
Tem prevalecido nas Turmas que integram a Segunda Seção o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes desta Corte.
3. Se o agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 638.591/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

No caso concreto, o holerite trazido com a inicial (ID 45325468) indica renda bruta de R$ 3.380,39, dos quais, deduzido o imposto de renda e a previdência, restam R$ 2.912,07 de saldo líquido. Logo, a margem consignável de 30% sobre esse montante é de R$ 873,62.

No entanto, estão sendo descontados R$426,80 relativos a cartão de crédito e R$853,60 de empréstimos, num total de R$1.280,40, o que representa aproximadamente 44% do recebimento líquido e confirma o excesso alegado.

Nesse sentido, precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30 % DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - SEGURO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30 % de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário. Precedentes do STJ.
É caso de reforma da sentença, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados. Em que pese as alegações da apelante de que lhe foi vendido seguro de forma casada ao contrato de empréstimo, não trouxe prova mínima acerca da contratação, de forma que não há como determinar restituição de valores.
(N.U 1033979-34.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 30/09/2019 – grifei)

E ainda: AP 1815/2018, AP 1027631-97.2017.8.11.0041, AP 1026625-55.2017.8.11.0041, AP 1009546-63.2017.8.11.0041 e AP 0008680-74.2010.8.11.0055.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para limitar os descontos em folha aqui discutidos e envolvendo estas partes em 30% do salário líquido da autora, tomando como base a atual remuneração, a serem apurados em liquidação de sentença.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pelos apelados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020